Tribunal: TJSP
Processo: 0008993-51.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA DISCIPLINAR - DESOBEDIÊNCIA - Recurso ministerial que busca o reconhecimento da falta como sendo de natureza grave; determinando-se a anotação no prontuário do sentenciado, a regressão ao regime fechado, o reinício da contagem do prazo para a progressão de regime prisional e a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos anteriormente à data da falta -

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA DISCIPLINAR - DESOBEDIÊNCIA - Recurso ministerial que busca o reconhecimento da falta como sendo de natureza grave; determinando-se a anotação no prontuário do sentenciado, a regressão ao regime fechado, o reinício da contagem do prazo para a progressão de regime prisional e a perda de 1/3 (um terço) dos dias eventualmente remidos anteriormente à data da falta - Conduta do agravado que se subsume perfeitamente àquela prevista no artigo 50, inciso VI, c.c. o artigo 39, incisos II e V, ambos da LEP, e artigo 46, inciso VI, do Regimento Interno Padrão dos Presídios - Recurso provido.